Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-21.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação operada, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação operada, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 21/47, que demonstram que os danos causados aos equipamentos do segurado da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O pagamento ao segurado foi realizado conforme documento de fl. 45. Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. – RECURSO DESPROVIDO.